Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ENTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de restituição.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de quantia paga. Narrou que em 2021 comprou o veículo (marca: NISSAN, modelo: MARCH-DP, S 1.0, 16V) dos requeridos, dando como entrada o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem ter recebido nenhum recibo. Ressaltou que os réus entregaram o veículo para o autor, contudo, após duas semanas, comunicaram ao demandante da necessidade de apresentação do bem para vistoria. Pontuou que entregou o veículo para que se realizasse tal procedimento, entretanto, o automóvel não foi mais devolvido e nem recebeu de volta o valor da entrada.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 52632259).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação ilegitimidade passiva, ressaltada pelo terceiro requerido.
5. Em suas razões recursais, o terceiro requerido, ora recorrente, alegou que a sentença proferida é imprópria, tendo em vista não ter sido apurada a responsabilidade individual de cada réu. Ressaltou que não é parte legítima para compor o rol de condenados, tendo em vista não ter participado de qualquer evento danoso. Afirmou que não recebeu o dinheiro dado como entrada pelo autor. Pontuou que é representante da loja de carros JS repasses e que apenas pegou o carro e o documento CRLV. Asseverou que a devolução do veículo se deu em face da não aprovação do financiamento e que não praticou qualquer ato lesivo, não sendo parte legítima para estar como responsável solidário. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença, retirando a sua responsabilidade solidária.
6. O inciso I do art. 113 do CPC aduz que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre eles houver comunhão de obrigações. Conforme se verifica do áudio (ID 52632175) o recorrente recebeu o dinheiro e informou que havia repassado ao segundo requerido. Resta demonstrada a sua participação no negócio, ainda que intermediário, devendo responder pela obrigação. Todos aqueles que integram e participam da cadeia do negócio jurídico respondem solidariamente pelos prejuízos causados à outra parte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.